Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716531-24.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA APARECIDA DE NAZARETH BRASIL APELADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator